Tribunal: TJES
Processo: 5003493-24.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003493-24.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: HUGO ZANETTI PEDRONI
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5003493-24.2021.8.08.0014

RECORRENTE (S):

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO (S): HUGO ZANETTI PEDRONI

RELATOR:
O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/recorrente em face da sentença (ID nº 8896344) que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para

condenar o réu a pagar R$ 7.000,00 (sete mil reais) de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto (ID nº 9523354), a sentença merece ser reformada eis que o bloqueio da conta-corrente do recorrido se deu de forma lícita, e, se este não for o entendimento, pela diminuição do valor arbitrado na sentença ora objurgada.

Nas contrarrazões (ID nº 9858749), o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo requerido/recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que a parte recorrente requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão recorrida ficasse suspensa até o julgamento final do recurso. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença, sendo que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) será cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, o que deve ser efetivamente demonstrado pela parte, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95. Pois bem.

Evidencia-se típica relação de consumo entre o recorrente e recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações do autor, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, porém, mesmo assim a empresa não demostrou qualquer comprovação de que a parte recorrida concorreu para o bloqueio inserido em sua conta.

A recorrida alega, diante do exposto, que não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente defendendo a validade do bloqueio. Argumentou ainda, que não ficou demonstrada qualquer fraude a ensejar a condenação imposta.

Porém, não tendo sido realizada pela recorrente nenhuma prova sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC,
até porque foi deferida a inversão do ônus da prova, deveria o banco réu juntar o mínimo de documentação que comprovasse que a autora estava em débito.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, isso pois, não comprovou, que a parte recorrida deu azo ao contexto discutido nos autos.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença
a quo
, senão vejamos:

(...)

No mérito, o Demandado não questiona a realização do bloqueio da conta do Autor, mas alega ter agido na intenção de resguardar os interesses do correntista diante de uma possível fraude praticada em seu detrimento.

Acerca da conduta unilateral promovida pelo estabelecimento bancário, a jurisprudência é pacífica ao enquadrá-la como prática abusiva, sujeita à pretensão reparatória dos danos suportados pelo cliente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA -AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS - CABIMENTO. A Instituição Financeira que bloqueia conta bancária de cliente sem a devida autorização judicial e sem comprovar qualquer irregularidade nas movimentações financeiras do cliente deve indenizá-lo. V.V.P.[...] (TJ-MG – AC: 10042100029661001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014)

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou a recorrente a reparar os danos suportados pelo recorrido.
Nesse esteio, é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entende-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.